Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735049-28.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: VIVIANE FAULHABER DUTRA DE MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NATUREZA OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. 1. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento Rituximabe ao argumento de que o fármaco é utilizado para enfermidade diversa, pois além de devidamente justificada sua necessidade (uso off label) o seu uso tem por objetivo evitar o déficit neurológico e/ou o óbito do paciente. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998, 421 e 422 do Código Civil. Tece considerações sobre as Resoluções Normativas 424 e 428, ambas de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, afirmando que tanto as operadoras de plano de saúde quanto os beneficiários devem observância aos regulamentos emanados pela aludida entidade. Assegura que a ANS estabelece que medicamentos “off label” não detêm cobertura obrigatória, motivo pelo qual conclui não ter praticado ato ilícito ao se recusar a fornecer o medicamento requerido pela recorrida. Aduz que a ação da recorrida de buscar elastecer a cobertura contratual perante o Poder Judiciário afronta os princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 16, inciso VI, da Lei 9.656/1998 e 421 do CC, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). No que se refere à alegada ofensa ao artigo 422 do CC, melhor sorte não socorre o apelo especial, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF-LABEL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1921439/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021